Tribunal: TJSP
Processo: 1126431-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Pretensão da autora e seus dependentes de manutenção das mesmas condições usufruídas quando da ativa – Súmula 101 do TJSP - Empregados ativos e os ex-empregados inativos que devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções – Precedentes do STJ – Teses aprovadas no

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Pretensão da autora e seus dependentes de manutenção das mesmas condições usufruídas quando da ativa – Súmula 101 do TJSP - Empregados ativos e os ex-empregados inativos que devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções – Precedentes do STJ – Teses aprovadas no Resp no 1.816.482-SP – Beneficiário deve ter garantida a manutenção no plano de saúde, com as mesmas condições de cobertura assistencial vigentes à época de sua atividade na empresa, assumindo o pagamento integral das mensalidades – Ausente abusividade no aumento de acordo com a faixa etária - Sentença reformada – Recurso provido.